Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Medicamento off label registrado na ANVISA e constante no rol da ANS para indicações assemelhadas. Inaplicabilidade da tese fixada na ADI 7265/STF. Ausência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação de operadora de plano de saúde custear medicamento antineoplásico (amivantamabe), prescrito para uso off label, sob alegação de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF na ADI 7265.
2 - A parte embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria analisado os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para cobertura de tratamento não incorporado ao rol da ANS, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão
3 – As questões jurídicas controvertidas são: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar os requisitos da ADI 7265/STF; (ii) se a tese daquela ação direta se aplica a caso de uso off label de medicamento com cobertura obrigatória pelo rol da ANS para outras indicações; e (iii) se cabem efeitos infringentes na hipótese.

III. Razões de decidir
4 - A tese firmada na ADI 7265/STF destina-se exclusivamente a tratamentos extrarrol, não se aplicando à hipótese de medicamento registrado na ANVISA e já incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ainda que prescrito para indicação clínica distinta da bula (off label).
5 - O amivantamabe possui cobertura obrigatória prevista pela ANS para determinadas neoplasias, atraindo a incidência do regime jurídico próprio dos arts. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998 e normas regulamentares da agência, e não os requisitos da ADI 7265.
6 - A hipótese prevista no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC não abrange precedentes oriundos de controle concentrado de constitucionalidade, cujo regime vinculante decorre do art. 102, § 2o, da Constituição Federal.
7 - A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre questão relevante suscitada oportunamente, o que não ocorre quando o argumento invocado sequer foi deduzido nas razões recursais originárias.
8 - A via dos aclaratórios é inadequada para a rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a responder a todos os dispositivos legais citados, desde que a causa tenha sido decidida de forma lógica e fundamentada.
9 - Mesmo em análise subsidiária, verifica-se o preenchimento dos requisitos de eficácia e segurança, fundamentados em relatório médico que aponta mutação genética específica (MET) como alvo acionável pelo fármaco e em evidências científicas de referência (Estudo MARIPOSA-2).

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1 - A tese fixada na ADI 7265/STF restringe-se ao fornecimento de tratamentos extrarrol, não alcançando medicamentos que já integram o rol da ANS. 2 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas, ainda que não examine argumento não suscitado oportunamente. 3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes sem vício técnico.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, art. 102, § 2o, art. 196 e art. 197; CPC, art. 489, § 1o, art. 927, III e IV, art. 1.022 e art. 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; RN ANS no 465/2021, art. 17 e art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7265. STJ, REsp n. 2.178.716/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdão 2073222, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 1933350, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1989356, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJSP, AI 2153509-43.2025.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, 6a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.